Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-54.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001713-54.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES FARIAS e outros (11)

Advogado(s)
:
CHIARA MELINA NEVES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSIBILIDADE DA MULTA AOS HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI e IX, do CPC, em virtude do falecimento do autor no curso da ação que pleiteava cirurgia ortopédica de urgência. O espólio requer a condenação dos réus ao pagamento da multa cominatória fixada em sede de agravo de instrumento por descumprimento da ordem judicial e a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as astreintes fixadas em sede de tutela de urgência são de natureza patrimonial e, portanto, transmissíveis aos herdeiros do autor falecido; (ii) estabelecer se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito diante da existência de crédito decorrente de descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza patrimonial e coercitiva, sendo destinada a pressionar o devedor ao cumprimento de obrigação específica, e não se confunde com a obrigação principal.

4. Embora a obrigação principal (cirurgia) seja personalíssima e intransmissível, as astreintes se incorporam ao patrimônio do credor desde o descumprimento da ordem judicial, tornando-se crédito transmissível aos herdeiros.

5. O reconhecimento da natureza patrimonial das astreintes tem respaldo na jurisprudência do STJ (EREsp 1.795.527/RJ) e do próprio TJ/BA, que consideram legítima a habilitação de herdeiros para executar tais valores.

6. A extinção do processo sem resolução de mérito desconsidera o direito patrimonial já incorporado ao espólio, violando os princípios da primazia do mérito e do contraditório.

7. Retorno dos autos à origem para que o juízo de piso avalie a efetiva ocorrência do descumprimento, calcule o valor da multa observando os parâmetros fixados (R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00) e aprecie a execução pelos herdeiros.

8. A majoração dos honorários advocatícios recursais fica prejudicada, devendo ser reapreciada junto à nova decisão de mérito a ser proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001713-54.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES FARIAS e outros (11) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)